Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE BOLSA-ENFERMAGEM. IMPORTÂNCIA PAGA APÓS O TÉRMINO DA RESIDÊNCIA. CIÊNCIA DO EQUÍVOCO PELA PARTE QUE RECEBEU A QUANTIA. BOA-FÉ AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS SOBRE O VALOR PRINCIPAL.

A ciência inequívoca da parte que recebeu valores a título de bolsa-enfermagem após o término do período da residência afasta a alegada boa-fé e implica em rejeição do pedido de declaração de inexistência de débito.

São devidos os encargos legais inerentes à correção monetária e juros de mora, considerando que aquela implica em preservação do valor aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação. Os juros legais encontram previsão nos artigos 406 e 407 do Código Civil.